Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-39.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004950-39.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (CUSTOS LEGIS), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA C/C COBRANÇA –– RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 60/2018-PGM - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - LUCROS CESSANTES – INSUBSISTÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM SEDE RECURSAL – DOCUMENTOS EXISTENTES ANTES DA SENTENÇA PROFERIDA – PRECLUSÃO TEMPORAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Segundo a Lei no 8.666/93 – art. 78, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5o, LV, da Constituição/88.

2. A opção pela rescisão unilateral do contrato administrativo não revela, por si só, qualquer abusividade, tendo em vista a prerrogativa inerente ao poder/dever de autotutela conferido à Administração Pública e o exame de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do pacto.

3. No caso, tendo sido realizada a notificação formal, possibilitado o exercício de contraditório e ampla defesa, e a formalização de justificativa pormenorizada, está comprovada a observância ao devido processo legal.

4. Em observância dos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, admite-se a intervenção do Poder Judiciário, para em exercício de controle de legalidade promova a declaração de nulidade da decisão que aplicou a sanção de inidoneidade, em razão da desproporcionalidade da medida.

5. No caso dos autos, os documentos já eram de conhecimento e estavam disponíveis ao apelante antes da sentença ser proferida, o que torna inviável o exame da documentação apresentada somente na fase recursal, uma vez que operada a preclusão temporal.

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP contra sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Cível – Fazenda Pública - da Comarca de Cáceres-MT, M.M Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da Ação Rescisória de contrato c/c cobrança, perdas e danos e danos morais n. 1004950-39.2020.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE CÁCERES ao pagamento do valor de R$ 77.426,70 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos), relativamente às 1a, 2a e 3a medições realizadas, com os consectários legais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com arrimo no art. 487, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, em breve síntese, que não tem qualquer responsabilidade quanto aos fatos que motivaram a resolução do contrato, sendo do município a responsabilidade pelo descumprimento contratual.

Afirma que os serviços executados foram danificados pelas chuvas, que havia inadequação técnica do material extraído da jazida indicada pelo Município, além do que a greve dos caminhoneiros prejudicou a atividade desenvolvida pelo apelante.

Alega que, embora o juízo a quo tenha reconhecido o inadimplemento do apelado, deixou de observar que se trata de inadimplência apta a resultar na rescisão contatual unilateral por culpa exclusiva do Município contratante.

Segue dizendo que a rescisão unilateral administrativa foi fundamentada em motivo incoerente e em afronta a teoria dos motivos determinantes, o que, nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, caracteriza hipótese de anulação do referido ato administrativo.

Aduz também que a rescisão contratual unilateral não foi realizada enquanto mera discricionariedade do Poder Público, conforme aduz a sentença apelada, mas sim por meio de decisão completamente nula, o que acarretou significativo prejuízo à apelante, que deixou de receber em razão dos atos ilícitos perpetrados pelo apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso e, de consequência a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 196972200.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 198559151.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP contra sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Cível – Fazenda Pública - da Comarca de Cáceres-MT, M.M Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da Ação Rescisória de contrato c/c cobrança, perdas e danos e danos morais n. 1004950-39.2020.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE CÁCERES ao pagamento do valor de R$ 77.426,70 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos), relativamente às 1a, 2a e 3a medições realizadas, com os consectários legais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com arrimo no art. 487, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que GRENCO CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP formalizou com o réu, no dia 19 de março de 2018, contrato administrativo no 60/2018 – PGM, com valor de R$ 417.567,17 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), cujo objeto era executar a terraplanagem, pavimentação asfáltica em TSD e capa selante, drenagem superficial, sinalização viária e obras complementares em trechos das ruas Anhumas, Tuiuiús e Travessa de Luz, no Bairro Vila Mariana, no Município de Cáceres.

Alega ter iniciado os serviços após a expedição da ordem de serviço, todavia por culpa do réu em não indicar a jazida em que seria retirado o material base para execução da obra, o cronograma físico-financeiro não foi cumprido integralmente, tampouco o pagamento foi realizado de acordo com as medições feitas, a despeito de notificações enviadas para a Municipalidade, fazendo exsurgir a inexecução do contrato por parte da Municipalidade.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial com a seguinte fundamentação:

“(...)Diante disso, o pedido de condenação por danos morais deve ser julgado improcedente.

No que tange ao pedido de rescisão contratual, entendo que deve ser julgado improcedente.

Isto porque, o contrato administrativo no 060/2018 – PGM firmado entre as partes se encontra rescindido unilateralmente pelo réu, após regular instauração de Processo Administrativo para apuração de irregularidades.

Por outro lado, o autor não comprovou eventual vício no Processo Administrativo que possa resultar em sua anulação, de modo a viabilizar a deliberação sobre o pedido rescisório do contrato administrativo pela via judicial, mormente quando naquele procedimento administrativo se observou o regular contraditório e ampla defesa em prol da pessoa jurídica contratada.

Não se ignora o fato de que a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, na hipótese de inexistir indicação de culpa do contratado, ainda que por interesse público, venha indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, entretanto, não é este o caso dos autos, notadamente porque se apurou a inexecução a contento dos serviços e das obras em três medições distintas (ID. 40855033 – Pág. 12/18), razão pela qual entendo que, também neste ponto, os fatos constitutivos do direito do autor não restaram demonstrados (CPC, art. 373, I).

Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, na modalidade de lucros cessantes, a improcedência se impõe.

O artigo 79, § 2o, da Lei no 8.666/93, prevê o ressarcimento dos prejuízos que houver sofrido, e não o que deixou de ganhar, não se admitindo de forma presumida.

Desta forma, no caso em tela, não restou efetivamente demonstrado o efetivo prejuízo que o autor afirma ter suportado em razão da rescisão unilateral do contrato administrativo firmado com o réu.

Outrossim, a rescisão do contrato administrativo não se revela, por si, abusividade, haja vista se tratar de prerrogativa inerente ao poder/dever de autotutela conferido à Administração Pública, aliado, ainda, ao exame de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do pacto.

Assim, não há dúvidas de que o pagamento de valores após término do vínculo contratual entre as partes se afigura indevida, ainda mais quando a pretensão autoral vem consubstanciada em expectativa de direito, ou seja, no fato de que deixou de auferir ganhos futuros em razão da rescisão contratual unilateral, o que, repiso, é uma prerrogativa da Administração Pública.

[...]

De outro lado, a multa aplicada não se revela exorbitante, nem mesmo desarrazoada ou desproporcional, tampouco indevida, justamente por encontrar arrimo no artigo 86 e 87, inciso II, da Lei no 8.666/1993, decorrente da inexecução contratual formalizado junto a Administração Pública Municipal.

A toda evidência, encontra previsão contratual a imposição das multas administrativas, estabelecidas em 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato e do valor das medições relativas a entrega parcial dos serviços executados (“vide” Cláusula 13.2, “b” do Contrato Administrativo no 60/2018-PGM, anexo ao ID. 37439254 – Pág. 16), o que foi observada por ocasião da decisão administrativa, subsequentemente homologada (ID. 40855034 – Pág. 8/9).

No que diz respeito à pretensão condenatório ao pagamento decorrente dos serviços executados, em razão das medições realizadas pelo autor, entendo que deve ser julgado procedente em parte, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito do Município de Cáceres.

O autor demonstrou, através dos documentos relacionados nos ID’s. 37439255 – Pág. 20 a 37439256 – Pág. 2, referente à 1o medição, possuir direito ao recebimento da quantia de R$ 10.318,82 (dez mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

Do mesmo modo, são com relação aos valores de R$ 15.704,04 (quinze mil, setecentos e quatro reais e quatro centavos), relativos a 2o medição, e R$ 51.403,84 (cinquenta e um mil, quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 3a medição, os quais se encontram devidamente comprovados por meio dos documentos acostados no ID. 37439256 – Pág. 13/14 e 18/20, e ID. 37439256 – Pág. 16/17 e ID. 37439257 – Pág. 11/14, respectivamente.

Quanto ao valor relativo a 4a medição, na cifra de R$ 3.699,78 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e oito reais), verifica-se sua comprovação através da planilha de ID. 37439257 – Pág. 20 a ID. 37439258 – Pág. 2, sem a correspondente exibição/emissão de nota fiscal, requisito indispensável para a exigibilidade de pagamento, em conformidade com a cláusula sétima do contrato administrativo (ID. 37439254 – Pág. 14), razão pela qual o autor não faz “jus” ao recebimento da quantia encimada.

Com base nessas razões de decidir, as provas acima mencionadas se mostram suficientes a comprovar a existência do débito, gerando a obrigação da municipalidade em pagar o valor correspondente, mormente porque não trouxe o ente municipal contraprova alguma acerca das alegações e farta prova documental acostadas pelo autor.

[...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para CONDENAR o réu, MUNICÍPIO DE CÁCERES, a pagar o valor de R$ 77.426,70 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos), relativamente às 1a, 2a e 3a medições realizadas, devendo, no tocante aos juros e correção monetária, observar os índices estabelecidos nos Temas no 810 de repercussão geral do STF e no 905 de recursos repetitivos do STJ, com termos iniciais a partir da data de vencimento de cada um dos pagamentos em aberto. (...)”

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela administração pública – Município de Cáceres - que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços n. 60/2018-PGM.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”

Já o artigo 78, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, estabelece que, entre outros motivos, o contrato será rescindido quando comprovado interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exarado no procedimento administrativo a que se refere o contrato.

Sobre o assunto leciona José dos Santos Carvalho Filho no livro Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 2010, p. 237/238:

“ (...) Em primeiro lugar, termos a rescisão motivada pelo inadimplemento do contrato, com ou sem culpa. Os casos de inadimplência sem culpa foram vistos a propósito da inexecução das obrigações (teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e força maior). A culpa do particular aparece em várias hipóteses previstas no Estatuto, como o não cumprimento das obrigações, a morosidade na execução, o cumprimento irregular, atrasos injustificados etc. (art. 78).

No caso de não cumprimento do contrato, a rescisão confere à Administração o direito de assumir o objeto do contrato, ocupar e utilizar o local, instalações etc., bem como de executar a garantia contratual e reter eventuais créditos do inadimplente, conforme examinamos anteriormente.

O outro motivo gerador da rescisão unilateral são as razões de interesse público (art. 78, XII), avaliado segundo critério firmado pela própria Administração na via de sua discricionariedade. De fato, não pode o contratado, movido por interesse privado, sobrepor-se ao interesse público gerido pela Administração, obrigando-a a executar o contrato até o fim sem que o resultado final venha servir a seus objetivos.

Para evitar abusos, no entanto, o legislador exigiu a presença de quatro pressupostos para legitimar esse tipo de rescisão:

1) que as razões administrativas sejam altamente relevantes;

2) que a Administração promova amplo conhecimento desses motivos;

3) que tais razões seka, justificadas e determinadas pela ais alta autoridade na respectiva esfera administrativa. Por falta da devida motivação já se anulou ato de rescisão contratual. E

4) que tudo fique formalizado no processo administrativo. (...)

Inicialmente, cumpre observar que é sabido que ao Poder Judiciário não é dado adentrar na discricionariedade que tem a Administração Pública de rescindir este ou aquele contrato.

No caso dos autos, conforme se extrai da Decisão n. 002/2019 da Comissão de Processo Administrativo Contratual, juntado no Id.

196971279 – pág. 09 e datado em 05.06.2019, foi devidamente oportunizado à ora Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa, razão por que não há que se falar em ilegalidade na decisão administrativa pela rescisão unilateral do contrato entabulado.

Com efeito, do processo administrativo realizado, observa-se que fora realizada a notificação formal, possibilitado o exercício de contraditório e ampla defesa, e a formalização de justificativa pormenorizada, estando, portanto, comprovada a observância ao devido processo legal.

Verifica-se, ainda, que a legislação aplicável foi devidamente observada, implicando objetiva e fundamentadamente a aplicação de multa pela inexecução e pelo atraso injustificado na entrega parcial do objeto do contrato. Ressalto o fundamento bem aplicado pelo juízo de origem:
“a multa aplicada não se revela exorbitante, nem mesmo desarrazoada ou desproporcional, tampouco indevida, justamente por encontrar arrimo no artigo 86 e 87, inciso II, da Lei no 8.666/1993, decorrente da inexecução contratual formalizado junto a Administração Pública Municipal”.

Aliás, a
opção pela rescisão unilateral do contrato administrativo não revela, por si só, qualquer abusividade, tendo em vista a prerrogativa inerente ao poder/dever de autotutela conferido à Administração Pública e o exame de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do pacto.
Logo, como bem pontuado pelo magistrado singular é possível o distrato, como forma de resguardar o interesse público envolvido, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo rescisório.

Por outro lado, verifico que, em conjunto com a rescisão unilateral do contrato, a administração pública municipal também aplicou a pena de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
– Id 196971270 – págs. 15-18. Neste ponto, merece acolhida o pedido do autor para afastar a referida sanção administrativa. Explico.

A declaração de inidoneidade é a mais grave das sanções aplicadas aos contratos administrativos e impede a contratada de licitar ou firmar contratos com a Administração, em princípio, por um prazo indeterminado, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção de suspensão temporária.

A contratada ou licitante, quando recebe essa penalização, fica impedida de licitar ou contratar com órgãos públicos das três esferas de governo, em todas as unidades da federação.

Vejamos o disposto na Lei no 8.666/93:

Art. 87.

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Art. 88.

As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.”

No caso dos autos, como bem definido na r. sentença, o ora Apelante logrou êxito parcial na pretensão condenatória ao pagamento decorrente dos serviços executados, em razão das medições realizadas pelo autor, mormente pelas 1a, 2a e 3a medições.

Assim, restou caracterizado que, apesar do verificado atraso no cronograma das obras, a apelante prosseguiu na execução do contrato, tendo deixado de receber por parte dos serviços prestados, o que afasta a má fé ou vontade deliberada de causa prejuízo ao erário municipal.

Logo, a sanção de declaração de inidoneidade, dada a sua gravidade, deve ser aplicada nas situações em que se configure o dolo da empresa, no sentido de burlar licitações, ou que tenha agido com má-fé na execução contratual e intencionalmente causado prejuízo à Administração ou aos administrados, sempre sopesando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verifica no processo, indícios de ato de improbidade administrativa, ilegalidade, deslealdade ou desonestidade com a
res pública
; tampouco elementos que apontem a incapacidade técnica da empresa a promover nova contratação com o Poder Público.

Assim, em observância dos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, admite-se a intervenção do Poder Judiciário, para em exercício de controle de legalidade promova a declaração de nulidade da decisão que aplicou a sanção de inidoneidade, em razão da desproporcionalidade da medida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INEXECUÇÃO DE CONTRATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DECLAROU A INIDONEIDADE DA EMPRESA – VALORES RESTITUÍDOS AOS COFRES PÚBLICOS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública perdurará enquanto não cessarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. Artigo 87, inciso IV, da Lei no 8.666/93.

A restituição de valores aos cofres públicos possibilita o afastamento da sanção de declaração de inidoneidade, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença de procedência da demanda mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1007150-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 06/11/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sabe-se que, para que reste caracterizado o abalo moral à pessoa jurídica, necessária se faz a prova efetiva de que esta foi atingida em sua honra objetiva.

Com efeito, a pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito, como, aliás, decorre do enunciado da súmula no do 227 do Colendo STJ.

Contudo, para que reste devidamente caracterizado o abalo moral à pessoa jurídica, necessária se faz a prova de que esta foi, de fato, atingida em sua honra objetiva, não resultando o simples aborrecimento decorrente da rescisão unilateral de contrato celebrado com a administração pública em ofensa a imagem e a credibilidade da empresa, notadamente quando tal rescisão unilateral decorrer de expressa previsão legal e contratual, não havendo falar, portanto, em fator surpresa ou ato imprevisível que pudessem justificar a pretensão indenizatória, por ausência de abalo a hora objetiva da empresa apelante.

Diante das particularidades do caso concreto, entendo que os aborrecimentos advindos da rescisão unilateral do contrato não ultrapassaram o campo das naturais reações e incômodos que decorrem da vida em sociedade, não ensejando, portanto, compensação por danos morais.

Do mesmo modo, revela-se imperioso o indeferimento do pedido de lucros cessantes com base na expectativa que teve de ganhos futuros ao concluir os serviços objeto de contratação, na medida em que a hipótese não se amolda ao direito invocado.

Partindo dessas premissas, a pretensão da empresa apelante é justamente fundada em uma mera expectativa, tal como pontuado na sentença, ao passo que os lucros cessantes requerem a sua efetiva comprovação, portanto, não há outro caminho senão reconhecer a improcedência.

Nesse raciocínio julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — OBRAS DE MOBILIDADE URBANA DESTINADA À REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 — ATIVIDADE COMERCIAL AFETADA DENTRO DA NORMALIDADE — LUCROS CESSANTES — AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA —SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO — REPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL — NÃO CONFIGURADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano causado ao particular em virtude de construção de obra pública em benefício da coletividade, deve extrapolar de forma efetiva a normalidade, em razão da supremacia do interesse público sobre o particular.

Os danos materiais devem ser comprovados de forma certa e inconteste, não sendo admissível a indenização de dano material hipotético, quando inexistente a comprovação da perda da oportunidade do lucro indicado.

(N.U 0035945-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas.

(N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Deste modo, a sentença, nessa porção, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que a pretensão posta não possui suporte fático-comprobatório.

Passo à análise dos documentos colacionados apenas em sede de recurso de apelação (ID. 196972198/ 206353656), após proferida a sentença e encerrada a fase cognitiva.

Nos termos do art. 435 do CPC:
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Entretanto, a juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Vejamos o Parágrafo Único do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. [...]

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

No caso dos autos, conforme pode ser observado da análise dos documentos juntados, mesmo antes de proferida a sentença de primeiro grau estes documentos já existiam, portanto, não se trata de documento novo.

Como se vê, o Laudo Pericial de Engenharia trazido em ID 196972198 e novamente no ID 206352698 fora produzido em 11.07.2023, já o Laudo Pericial do Assistente Técnico em 22.06.2023, no entanto, a sentença do juízo singular foi proferida somente em 09.08.2023.

Embora o apelante alegue que os documentos não foram apresentados em primeiro grau em razão de já ter sido encerrada a instrução por aquele juízo, não se verifica qualquer menção aos referidos laudos na ocasião da audiência de instrução e julgamento, conforme termo juntado em ID 196972181, seja requerendo sua produção ou informando o juízo acerca da produção em outro processo.

Desse modo, inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

Igualmente, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO – ALEGADA CONTRADIÇÃO -

NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA - DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

3. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação.

(N.U 0007831-91.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

De toda forma, verifico que os documentos trazidos de forma extemporânea pelo apelante buscam comprovar, por meio de laudo pericial, a inadequação técnica do material extraído da jazida indicada pelo Município de Cáceres/MT, devendo o ente municipal
“tomar as devidas providências para viabilizar o regular seguimento das obras, seja por meio da indicação de jazida diversa que atendesse aos requisitos técnicos, seja por meio da definição da porcentagem de cimento a ser adicionado ao material para a sua correção”
, como alegado pela apelante.

Entretanto, ao analisar o Contrato entabulado entre as partes, verifico que tais providências não fazem parte das obrigações relacionadas ao Município contratante, como disposto nos termos do Contrato administrativo no 60/2018 – PGM, Cláusula Terceira – Das Obrigações da Contratante - Id 196971214 –pag. 13.

Ainda, nota-se que não houve qualquer formalização pela apelante de eventual pedido de readequação ou revisão contratual para que fizesse constar as obrigações que agora pretende serem creditadas ao Município apelado.

Sendo assim, reformo parcialmente a sentença recorrida, apenas no que tange à declaração de nulidade parcial da penalidade administrativa imposta de declaração de inidoneidade do apelante, mantendo-se os demais termos por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, apenas para declarar a nulidade parcial da decisão administrativa, afastando a sanção de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024